Tribunal: CARF
Processo: 15374.920451/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.920451/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.176 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
COTA COMERCIAL TECNICA DE AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
É nula a decisão administrativa que fundamenta o indeferimento em fato que
não guarda coerência com o resultado, o que caracteriza vício na sua
motivação, além de cercear o direito de defesa do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a preliminar
de nulidade do despacho decisório, suscitada de ofício pelo relator, determinando o retorno dos
autos à unidade de origem para que se profira nova decisão, nos termos do relatório e voto do
relator, vencidos os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório e Andréia Lúcia Machado Mourão,
que votaram pela conversão do julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de 3a Turma da DRJ/RJ1,
que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte
identificada acima.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.920451/2008-50
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.176 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920451/2008-50

Em síntese o caso versa sobre PER/DCOMP transmitida pelo contribuinte para
compensar crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, constituído por IRRF sobre aplicações
financeiras do ano-calendário 2004, com débitos tributários da empresa.
O despacho decisório de fls. 16 não homologou a compensação sob a alegação de
que o valor de saldo negativo declarado na DIPJ era diferente do valor declarado no
PER/DCOMP.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que
o despacho em questão não se sustentava, pois o valor informado na DIPJ era superior ao
declarado no PER/DCOMP, de modo que a Fazenda não seria prejudicada com a homologação
da compensação. De qualquer forma, juntou documentação comprobatória IRRF que legitimava
o seu crédito.
Em sua decisão de fls. 105/107, a DRJ reconhece que foram realizadas as
retenções que compõem o crédito do contribuinte no montante informado no PER/DCOMP, qual
seja, R$ 76.994,39 de IRRF sobre aplicações financeiras. No entanto, considerou improcedente a
manifestação de inconformidade, alegando que na DIPJ do ano-calendário 2004 o montante
informado de receitas financeira foi R$ 339.636,03 (linha 24 da ficha 06A), enquanto na DIRF o
valor dos mencionados rendimentos era de R$ 384.972,82. Em razão disso, a composição do
saldo negativo de IRPJ do período ficaria limitada à parcela correspondente à receita financeira
declarada na DIPJ (R$ 339.636,03). Assim, recompôs os valores de IRRF para o montante de
receita financeira declarado na DIPJ, chegando ao resultado de R$ 66.624,60, valor este
reconhecido como direito creditório do contribuinte.
Inconformada, a empresa interpôs recurso voluntário (fls. 118/121), arguindo
preliminarmente a nulidade da decisão recorrida por ter inovado nos fundamentos do despacho
decisório, que teria se limitado a não homologar a PER/DCOMP, fundado em um único motivo,
qual seja, a discrepância entre os valores informados na DIPJ e na PER/DCOMP. Assim, a
decisão recorrida cerceou o direito de defesa da recorrente trazendo ao caso outro motivo para
negar sua pretensão. Caso ultrapassada a preliminar, no mérito, sustentou a empresa que a
diferença entre os valores de receita na DIPJ e DIRF, se deve aos regimes contábeis de
competência e de caixa. Alegou que no caso de IRRF sobre aplicações financeiras, a
contabilização do imposto dá-se proporcionalmente ao tempo da aplicação e do resgate,
conforme o evento que ocorrer primeiro. Esclareceu que no seu caso, ambas as situações
ocorreram. Assim, uma parte das receitas foi tributada em 2003 (ano da aplicação e do resgate)
outra em 2004 (somente do resgate). Para comprovar o alegado juntou parte dos livros diário e
razão e balancetes referentes aos respectivos períodos.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.176 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920451/2008-50

1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente constituído.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
2. PRELIMINAR DE NULIDADE
A recorrente argui preliminar de nulidade da decisão de primeira instância,
fundada no cerceamento do direito de defesa, conforme previsto no art. 59, II do Decreto no
70.235, de 1972.
A base da argumentação é que o despacho decisório de fls. 35, ao analisar o
PER/DCOMP concluiu o seguinte:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível
confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo
negativo informado no PER/DCOMP. Valor original do saldo negativo informado no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 76.994,39 Valor do saldo negativo
informado na DIPJ: R$ 79.611,99
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
02084.18876.221206.1.7.02-0847
36374.43548.221206.1.7.02-0621
28907.71780.310107.1.3.02-0954 Valor devedor consolidado, correspondente aos
débitos indevidamente compensados, para pagamento até 31/10/2008.
A decisão recorrida, por sua vez, chega a reconhecer que foram feitas as retenções
de IRRF que compuseram o saldo negativo de IRPJ que constitui o direito de crédito alegado
pela recorrente. No entanto, para considerar improcedente a manifestação de inconformidade,
fundamentou a decisão em fatos diversos do despacho decisório.
De acordo com a DRJ, analisando-se a DIPJ da empresa, o montante de receita
financeira é superior ao valor da citada receita nas DIRF analisadas pela administração tributária.
No ponto, assim se expressou a decisão recorrida:
Na DIPJ do ano-calendário 2004, observa-se que o interessado informou o montante de
R$ 339.636,03, a título de “outras receitas financeiras” (linha 24 da ficha 06A da DIPJ –
fls. 94/98), valor abaixo dos rendimentos que constam na Dirf (R$ 384.972,82) que
estão vinculados ao IRRF incluído na apuração do saldo negativo.
18 Levando-se em consideração que as receitas financeiras declaradas pelo interessado
foram menores do que os rendimentos vinculados ao imposto de renda retido na fonte
por ele pleiteado em seu Per/Dcomp, a participação do IRRF na composição do saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário 2004 fica limitada à parcela correspondente à
receita financeira declarada na DIPJ (R$ 339.636,03).
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.176 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920451/2008-50

Como se vê, realmente, o despacho decisório que motivou a manifestação de
inconformidade se limitou a não homologar a compensação por simples divergência entre os
valores informados como crédito do contribuinte. Na DIPJ constava como saldo negativo de
IRPJ o valor de R$ 79.611,99 e no PER/DCOMP o valor informado foi R$ 76.994,39. A
empresa apresentou argumentos de defesa contra este fato. Assim, a controvérsia administrativa
ficou limitada à análise factual e jurídica de se saber se é lícita ou não a homologação de
compensação, apesar da divergência entre as duas declarações.
Apesar de uma possível nulidade da decisão da DRJ por ter se desviado do
fundamento central da lide administrativa (divergência de valores entre a DIPJ e o
PER/DCOMP), esta turma julgadora tem firmado o entendimento de que, neste tipo de caso, o
vício de nulidade reside desde o despacho decisório, que não poderia ter deixado de homologar
compensação em razão da situação descrita.
Isso porque, eventual discrepância entre o valor do saldo negativo informado na
DIPJ e o montante declarado no PER/DCOMP não pode obstar a compensação se o valor
indicado no PER/DCOMP é inferior ao constante da DIPJ. Em outras palavras, o contribuinte
decidiu compensar menos do que poderia ter compensado. Cabe à unidade de origem adotar as
medidas necessárias para confirmar se os valores informados na DIPJ são procedentes, o que é
diferente de recursar a compensação porque o valor do saldo negativo compensável constante do
PER/DCOMP é menor do que o informado na DIPJ.
Trata-se, portanto, de vício de motivação do despacho decisório, que viola o
direito creditório do contribuinte, eis que o motivo para a não homologação da compensação não
guarda coerência com o direito à compensação, que supõe liquidez do crédito alegado pelo
contribuinte e existência de débito tributário a ser compensado. No caso concreto, o vício de
nulidade fica evidente na medida em que o despacho decisório não se ateve a analisar a liquidez
do crédito alegado para se ater a divergência formal de valores constantes das declarações
fiscais, o que, inclusive, pode ser sanado com diligências e retificações.
O vício de motivação é causa de nulidade do ato administrativo, pois cabia à
administração tributária demonstrar no despacho decisório o óbice do direito creditório do
contribuinte que levaria ao decreto de não homologação da compensação.
Sobre o dever de fundamentar as decisões administrativas como direito
fundamental, tivemos oportunidade de dissertar em obra jurídica de nossa autoria. 1 Para melhor
explicar o ponto, transcrevo a seguir excertos da obra pertinentes ao problema em questão:
A Constituição Federal, no art. 93, IX, estabelece que: “todos os julgamentos dos órgãos
do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de
nulidade”. O dispositivo passou por ajustes de redação com a Emenda Constitucional n.
45, de 2004.
Trata-se de garantia do processo, pois, em uma primeira leitura, dirige-se a autoridade
julgadora do processo judicial. Também as decisões administrativas dos tribunais que
integram a estrutura do Poder Judiciário deverão ser motivadas, conforme o inciso X do
art. 93 da Constituição Federal, com redação dada pela mesma Emenda Constitucional2.

1 NUNES, Cleucio Santos. Curso completo de direito processual tributário. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 149-
153.
2
“Magistrado. Promoção por antiguidade. Recusa. Indispensabilidade de fundamentação. Art. 93, X, da CF. Nulidade
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.176 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920451/2008-50

Essa garantia pode ser observada sob dois aspectos. O primeiro diz com a utilidade da
fundamentação das decisões; o outro, tem a ver com o Estado de direito e a
democracia, enquanto fundamentos do estado moderno. Quanto ao primeiro aspecto,
sem apresentar argumentos de fato e de direito que levaram ao convencimento do
julgador, torna-se inviável a possibilidade de o interessado contestar a decisão em
outra instância. Aliás, a garantia da ampla defesa, com todos os recursos a ela
inerentes, exige o dever de fundamentar as decisões judiciais ou administrativas, caso
contrário seria inviável o direito de recorrer. Igualmente, o dever de fundamentar as
decisões permite que se verifique se todos os argumentos foram enfrentados pelo
julgador3.
Por outro lado, o dever de fundamentar – e nesse ponto se insere a segunda acepção
do termo – tem conteúdo de ordem política, que resvala nos fundamentos do Estado
de direito e na realização da democracia. As decisões devem ser fundamentadas
porque esse requisito serve de antídoto à arbitrariedade4.
Somente por meio da demonstração dos fatos e dos argumentos jurídicos
expendidos na decisão terão o interessado e a sociedade condições de observar os
parâmetros que levaram o julgador a concluir a quem deve distribuir o direito ou
aplicar a lei, neste último caso quando se tratar de decisões administrativas. O
controle democrático das decisões, essencial para a sobrevivência adequada do
próprio sistema, inicia seu processo de efetivação com a transparência das
decisões praticadas pelas autoridades5. Se o ordenamento legal permitisse a edição de
decisões não fundamentadas, não se consagraria como um sistema jurídico, pois não
haveria parâmetros para se aferir o subjetivismo das decisões e sua compatibilidade com
o próprio sistema de direito, permitindo-se, portanto, o autoritarismo.
Destaque-se que o dever de fundamentar as decisões não se resume a uma obrigação
meramente burocrática e formal. Note-se que fundamentar implica narrar os fatos,
enfrentar os argumentos expendidos pelas partes, valorar se as provas são idôneas e
concluir logicamente com os argumentos de convencimento utilizados. Sem isso a
decisão é nula, conforme disposição constitucional6.
No plano federal, a Lei n. 9.784, de 1999, no inciso VII do parágrafo único do art. 2o,
dispõe que nos processos administrativos, dentre outros critérios, será observada: “a
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão”. No direito
administrativo estuda­se também o “princípio da motivação dos atos administrativos”,
que não se confunde propriamente com a garantia de “fundamentar as decisões”. O art.
93, X da Constituição Federal não se referiu expressamente ao dever de se fundamentar

irremediável do ato, por não haver sido indicada, nem mesmo na ata do julgamento, a razão pela qual o recorrente
teve o seu nome preterido no concurso para promoção por antigüidade” (STF. RE 235.487, Rel. Min. Ilmar Galvão,
julgamento em 15--6--2000, DJ 21--6--2002).

3
“Fundamentar o ato ou a decisão administrativa significa declarar expressamente a norma legal e o acontecimento
fático que autoriza a prática do ato ou a prolação da decisão”. Cf. MARINS, James. Direito processual tributário, p. 185.

4
“[...] A decisão judicial não é um ato autoritário, um ato que nasce do arbítrio do julgador, daí a necessidade da sua
apropriada fundamentação. A lavratura do acórdão dá consequência à garantia constitucional da motivação dos
julgados” (STF. RE 540.995, Rel. Min. Menezes Direito, julgamento em 19--2--2008, DJe 2--5--2008)

5
ROCHA, Sérgio André. O processo administrativo fiscal, p. 80.

6
STF. HC 80.892, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 16--10--2001, DJ 23--11--2007.

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.176 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920451/2008-50

as decisões administrativas como norma ampla dos procedimentos e dos processos
administrativos. Nada obsta, entretanto, que pela similaridade de propósitos entre o
“dever de fundamentar as decisões judiciais” com os fins das decisões administrativas,
que se estenda a norma do art. 93, X da Constituição Federal aos processos
administrativos.
A legislação federal distingue o “dever de fundamentar”, considerado requisito das
decisões administrativas, do instituto da “motivação dos atos administrativos”, esta
última compreendida como forma compulsória dos atos administrativos (parágrafo
único, VII, do art. 2o combinado com art. 50 ambos da Lei n. 9.784, de 1999). A doutrina
de James Marins distingue o “dever de fundamentação”, garantia que é própria do
processo, da “motivação” dos atos administrativos, este, consagrado princípio do direito
administrativo e que se volta à prática dos atos discricionários7. O princípio da
motivação se insere mais adequadamente na teoria do direito administrativo,
revelando-se como um princípio que instrui a prática de atos discricionários. Nesse
caso, é fundamental que a autoridade revele os “motivos” que levaram a determinada
escolha, ficando o ato praticado vinculado a esses motivos. Por outro lado, o dever de
fundamentar, como garantia do processo, exige da autoridade julgadora a exposição do
seu convencimento sobre as alegações e provas lançadas no curso do processo, sem
margem para discricionariedades. No fundo, a “motivação” são os fundamentos do ato
discricionário no caso concreto; por sua vez, o “dever de fundamentação” é a
garantia de que as decisões administrativas consideraram os fatos e alegações
expostas para uma conclusão coerente com esses elementos.
Nos procedimentos administrativos, a autoridade terá que fundamentar sua decisão,
ainda que seja para expor qual a legislação que está sendo aplicada. Nos atos
discricionários, não há a necessidade de se apontar fundamentos legais, caso a escolha
da autoridade tenha se baseado em razões de fato que justificam a conveniência e
oportunidade de sua decisão. Daí por que a “motivação” é mais ampla e tem a ver com
os fatos que determinaram a escolha da autoridade como a mais adequada. No “dever de
fundamentar”, as impressões subjetivas da autoridade não serão determinantes para a
decisão se a lei dispuser de forma diferente.
Insistimos nessa distinção entre a “motivação” e “dever de fundamentar” em razão de
sua importância nos procedimentos tributários. Observe-se que atos e procedimentos
administrativos devem ser, em regra, “fundamentados” e não exatamente “motivados”
porque a exigência de tributos é ato vinculado e não discricionário. Por exemplo, ao
indeferir pedido de parcelamento, a autoridade poderia entender, subjetivamente, que a
parte interessada mereceria o deferimento do pedido, razão pela qual, caso o ato fosse
“discricionário”, deveria “motivar” as razões de “conveniência e oportunidade” para
essa escolha. Entretanto, considerando que o parcelamento implica o pagamento do
crédito tributário, matéria sujeita a estrita legalidade, se as regras do parcelamento não
forem preenchidas pelo contribuinte, o pedido será indeferido, devendo a autoridade
“fundamentar” os motivos de sua decisão. [...]
Em resumo, a garantia do “direito de fundamentar” é um dos pilares do Estado de
direito, sem o qual as decisões emitidas por órgãos ou autoridades públicas poderiam
tender ao subjetivismo ou ao arbítrio de suas razões. Nas democracias modernas, é
elementar como medida de controle dos atos do Poder Público – em que se inclui a
atuação do Poder Judiciário – a externalização dos motivos que convenceram os órgãos
julgadores a acolher ou a negar direitos que lhe foram postulados.

7
MARINS, James. Direito processual tributário brasileiro, p. 186.

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.176 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920451/2008-50

A simples declaração de que os valores constantes da DIPJ e do PER/DCOMP são
divergentes, não explica se o crédito do contribuinte é ou não líquido e certo para indeferir o
pleito compensatório, violando, pois, a validade do despacho decisório.
Conforme alertado, esta turma julgadora já se deparou com este tipo de caso e se
pronunciou na linha de que a nulidade reside desde a expedição do despacho decisório, ainda que
a DRJ tenha inovado nas razões de indeferimento da homologação. Para ilustrar, transcrevo
excertos do voto proferido no PA no 10830.911285/2009-33, decidido em 09/12/2020, cujo
Relator foi o Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias:
O despacho decisório proferido pela autoridade fiscal (fls. 28) analisou o direito
creditório indicado em 07 (sete) pedidos de compensação transmitidos pelo
contribuinte, pedidos estes devidamente listados no relatório acima.
Contudo, quando se verifica a motivação daquele despacho, o que se percebe é que
houve a afirmação de que o valor do saldo negativo informado na PerDcomp no
07088.13023.231208.1.7.02-9995 (“PER/DCOMP com demonstrativo de crédito”,
como consta no próprio DD) era de R$92.107,42, enquanto o valor do saldo negativo
constante na DIPJ era de R$114.166,34.
Entretanto, a diferença dos valores do saldo negativo (DIPJ x PerDcomp) não pode ser
óbice para o deferimento do direito creditório, até mesmo porque, in casu, a diferença
entre o suposto crédito pleiteado e o que restou confirmado na DIPJ transmitida pelo
contribuinte era a menor. Ou seja, o fato de o contribuinte ter solicitado, teoricamente,
um saldo negativo a menor do que o declarado, não pode ser o impeditivo para o
reconhecimento do seu direito creditório.
Fica evidente, assim, que falta àquela decisão administrativa motivação, o que a torna
nula. Inclusive, essa situação não é nova e já foi enfrentada em outras oportunidades por
este colegiado. No acórdão de no 1302.003595, de relatoria da ex-conselheira Maria
Lucia Miceli, em que se analisou caso idêntico ao presente processo administrativo,
deixou-se claro os elementos indispensáveis do ato administrativo, dentre eles a correta
motivação, e que a ausência de um desses elementos torna nulo o ato administrativo
exarado. Veja-se as suas lúcidas colocações constantes do voto:
Ora, a diferença entre valores não leva à impossibilidade de apuração do crédito,
mormente quando todas as informações necessárias se encontram na DCOMP, já
que o recorrente informou nas Fichas todas as parcelas do crédito que seriam
necessárias para apuração do saldo negativo - pagamentos e IRRF. Se os valores
são diferentes, caberia, no caso, um reconhecimento parcial do crédito, ou seu total
indeferimento, mas em função da análise dos documentos acostados.
Esclareço que são elementos do ato administrativo: (1) sujeito competente; (2)
forma; (3) finalidade; (4) motivo e (5) objeto. Havendo vício em um dos elementos,
necessário se faz declarar o ato nulo. No presente caso, entendo que houve vício na
motivação da decisão, já que inexiste coerência com o seu resultado. Divergência
entre valores não acarreta em não reconhecimento de direito creditório. E mais
ainda. Essa falta de coerência prejudica inclusive a defesa, outro motivo que leva à
nulidade do Despacho Decisório, em razão do artigo 59, inciso II do Decreto no
70.235/72.
Neste sentido, como advertido no trecho transcrito acima, a falta de motivação também
prejudica o direito de defesa do contribuinte, o que reforça a nulidade do ato exarado,
nos termos expressamente consignados no inciso II, do artigo 59 do Decreto no
70.235/72, que tem a seguinte redação:
Art. 59. São nulos:
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.176 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.920451/2008-50

(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
O prejuízo na defesa do contribuinte fica evidente quando se analisa a decisão proferida
pela DRJ, que, ao criticar os documentos apresentados pelo Recorrente junto com a
Manifestação de Inconformidade, chega a afirmar que o contribuinte poderia ter
“imaginando, talvez, que esses elementos pudessem demonstrar a liquidez e certeza do
direito creditório alegado”.
Não se pode deixar de consignar que, ao trazer novos requisitos para o não
reconhecimento do direito creditório invocado pelo Recorrente, pode o acórdão
proferido pela DRJ ter incorrido em nulidade, como aduzido pelo Recorrente em seu
apelo. De toda forma, independentemente de eventual nulidade do acórdão recorrido,
deve-se reconhecer, de ofício, a nulidade do despacho decisório.
No caso, houve preterição do direito de defesa da recorrente, porque o
fundamento apresentado no despacho decisório não expressa a motivação que poderia levar à
não homologação da compensação no caso concreto.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso para declarar, de ofício, a nulidade do
despacho decisório, devendo a unidade de origem proferir novo ato.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital